Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702024-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da determinação contida no despacho ID 29956633 para que as partes se manifestassem acerca do trânsito em julgado da condenação criminal imposta ao autor/apelante e seus efeitos sobre o objeto da presente apelação cível, o Distrito Federal se manifestou no ID 30689465 e juntou documentos novos no ID 30689466, que indicam a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, em atenção ao efetivo contraditório (art. 7o, CPC), manifeste-se o autor acerca de referidos documentos, no prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora